Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-25.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais. Insurgência da Ré alegando a legalidade dos descontos, uma vez que apresentou os documentos da contratação. Contudo, foram eles impugnados pela Autora, que solicitou a prova pericial. Instada a produzir provas, a Ré pugnou pelo julgamento antecipado do processo, de modo que não se desincumbiu do seu

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais. Insurgência da Ré alegando a legalidade dos descontos, uma vez que apresentou os documentos da contratação. Contudo, foram eles impugnados pela Autora, que solicitou a prova pericial. Instada a produzir provas, a Ré pugnou pelo julgamento antecipado do processo, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à regularidade da contração, a implicar em que sejam considerados indevidos os descontos que realizou no benefício previdenciário da Autora. Insurgência da Ré quanto a condenação por dano moral e, subsidiariamente, com pleito de sua redução. Dano moral caracterizado e reduzido para R$ 4.000,00, considerada a realização de dez descontos. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso parcialmente provido, considerado como efetuado o prequestionamento.